Tribunal: STF
Processo: HC 201961
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cristiane Damasceno Leite Vieira e outros, advogados, em benefício de Fernando Sabino de Paiva Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.4.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 621.922/MG.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Caratinga/MG, em 30.5.2018, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de nove anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de quinhentos e trinta dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e arts. 171 e 297 do Código Penal (fls. 121-143, e-doc. 11).
    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, parcialmente provida pela Segunda Câmara Criminal para absolvição do paciente quanto ao crime de falsificação de documento público, nos termos da ementa seguinte:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, V, DA LEI DE DROGAS - INTERESTADUALIDADE COMPROVADA - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - ABSORÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - AUTORIA NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - PENA - CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É tempestiva a apelação interposta dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação pessoal do réu. 2. Diante da existência de provas inequívocas acerca da autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. 3. Havendo prova de que a droga era adquirida pelo réu em outro estado da federação para ser revendida em Minas Gerais, correta a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, V, da Lei de Drogas. 4. Inexistindo correlação entre o documento falso e o crime de estelionato a que foi condenado o réu, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. 5. Não comprovada a autoria ou participação de um dos acusados no crime de falsificação de documento público, a sua absolvição é medida que se impõe. 6. Deve ser mantida a pena aplicada na sentença se não houve erro ou injustiça na sua fixação”. 
    As penas do paciente foram estabelecidas, pelos crimes de estelionato e tráfico de drogas, em sete anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, e seiscentos e três dias-multa, no valor unitário mínimo. 
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 621.922/MG, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 22.10.2020:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDO SABINO DE PAIVA SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos artigos 33, c.c. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, e 171 e 297 do Código Penal, em concurso material, às penas de 9 anos e 10 meses de reclusão, no regime prisional inicialmente fechado, mais 530 dias-multa. 
    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para condenar o paciente, pelos crimes de estelionato e de tráfico de drogas, à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 603 dias-multa. 
    Nesta Corte, alega a defesa, em suma, a impossibilidade de fixação da pena acima do mínimo legal para o delito de estelionato. Assevera que "a exasperação da pena-base do delito de estelionato decorreu de um desvalor genérico inerente ao próprio tipo penal em questão, não tendo sido baseada em elementos probatórios aptos a demonstrarem que a conduta do condenado merece uma reprovação maior do que o normal.'" (e-STJ, fl. 12) 
    Aduz que "a magistrada utilizou a quantidade de cartões apreendidos como fundamentado para exasperação para aquém do mínimo legal, sem levar em conta o prejuízo alheio e a vantagem indevida, elementares essenciais ao crime de estelionato." (e-STJ, fl. 12) 
    Sustenta que "a magistrada não logrou demonstrar a excepcionalidade das consequências geradas, limitando-se a justificar a exasperação “no maior alcance de sua atuação”, sem, contudo, indicar elementos concretos a ensejar a fixação acima no mínimo legal." (e-STJ, fl. 12) 
    Aponta, ainda, que, no caso, deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que o réu é primário, e ostenta todas as circunstâncias judiciais favoráveis. 
    Afirma, também, que a quantidade e a natureza das drogas não são expressivas para concluir que o paciente integra organização ou associação criminosa. 
    Requer, assim, "seja concedida a ordem para determinar o imediato redimensionamento da pena do delito de estelionato no mínimo legal, bem como a aplicação do redutor previsto no §4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito para que, ao final, seja realizada por este Egrégio Tribunal a nova dosimetria da pena, cassando, por conseguinte, o mandado de prisão expedido." (e-STJ, fl. 26) 
    É o relatório. Decido. 
    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. No tocante à dosimetria da pena, a sentença condenatória encontra-se assim fundamentada: (…)
    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve o aumento da pena-base do delito de estelionato, bem como deixou de aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos: (…)
    A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram a culpabilidade do agente ("o réu fazia parte de um esquema criminoso para obtenção e manutenção de créditos/benefícios em nome de terceiros, com amplo alcance geográfico (vítima de Belo Horizonte), ludibriando os sistemas bancário e previdenciário nacionais. Vale lembrar, ademais, que foram apreendidos 09 (nove) cartões de crédito em poder do réu, nenhum em seu nome") e as consequências do delito ("são extremamente censuráveis, uma vez que o réu falsificava documentos públicos com a finalidade de contratar empréstimos consignados e cartões de crédito de aposentados e pensionistas da previdência social, sendo certo que, além dos prejuízos individuais das vítimas, tem-se o dano social da conduta, que refletem nas condições para o acesso a crédito bancário, por exemplo, com a elevação da taxa de juros, atingindo indiretamente um sem número de relações jurídicas") - para elevar a pena-base do delito de estelionato em 1 ano de reclusão acima do mínimo legal. Com efeito, os elementos utilizados pelas instâncias ordinárias para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito são concretos e denotam, de fato, uma maior reprovabilidade da conduta. Assim, não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. (…)
    Quanto ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, também, não assiste razão à defesa. 
    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (…)
    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). In casu, a instância ordinária manteve afastada a incidência da minorante por entender que o fato de o réu ter sido preso com "razoável quantidade de droga e de tipos variados (maconha, êxtase e LCD), do Estado do Espirito Santo para Minas Gerais", além de que, também, "se prestava, há longa data, à prática de estelionato", evidencia a sua dedicação à atividade criminosa. Assim, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que o paciente se dedica ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 296-302, e-doc. 11).
    Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguinte ementa:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ESTELIONATO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias aferiram adequadamente a culpabilidade do agente ("o réu fazia parte de um esquema criminoso para obtenção e manutenção de créditos/benefícios em nome de terceiros, com amplo alcance geográfico - vítima de Belo Horizonte), ludibriando os sistemas bancário e previdenciário nacionais. Vale lembrar, ademais, que foram apreendidos 9 (nove) cartões de crédito em poder do réu, nenhum em seu nome") e as consequências do delito ("extremamente censuráveis, uma vez que o réu falsificava documentos públicos com a finalidade de contratar empréstimos consignados e cartões de crédito de aposentados e pensionistas da previdência social, sendo certo que, além dos prejuízos individuais das vítimas, tem-se o dano social da conduta, que refletem nas condições para o acesso a crédito bancário, por exemplo, com a elevação da taxa de juros, atingindo indiretamente um sem número de relações jurídicas") - para elevar a pena-base do delito de estelionato em 1 ano de reclusão, o que também não se mostra desarrazoado diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. 3. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. In casu, a instância ordinária manteve afastada a incidência da minorante por entender que o fato de o réu ter sido preso com "razoável quantidade de droga e de tipos variados (maconha, êxtase e LCD), do Estado do Espirito Santo para Minas Gerais", além de que, também, "se prestava, há longa data, à prática de estelionato", evidencia a sua dedicação à atividade criminosa. Logo, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que o agravante se dedica ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido” (fls. 336-337, e-doc 11).
    5. Na presente impetração, alega-se nulidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente, por deficiência de fundamentação nas decisões das instâncias antecedentes.
    Pretendem os impetrantes o redimensionamento das penas impostas, “com a fixação da pena de estelionato no mínimo legal e reconhecimento da aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 13.343/06, em grau máximo”. 
    Afirmam não se ter comprovado, na instrução processual, “que o paciente era membro de organização criminosa ou dedicava-se a atividade criminosa”.
    Argumentam que “a quantidade de drogas, por si só, não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Far-se-ia necessária a demonstração da existência de provas aptas a demonstrar que o paciente se dedicaria às atividades criminosas, o que, não [teria ficado] comprovado”. 
    Apontam que, “ademais, a quantidade de droga aprendida [seria] ínfima, qual seja, 14 (quatorze) micropontos de LSD, 10 (dez) comprimidos de êxtase e 20 (vinte) gramas de maconha”.
    Sustentam, quanto ao crime de estelionato, que a pena-base não poderia ter sido fixada em patamar superior ao mínimo legal, apoiada em “desvalor genérico inerente ao próprio tipo penal”, sem a indicação de elementos concretos a justificarem “uma reprovação maior do que o normal”.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “a) A concessão de liminar para reconhecer o constrangimento ilegal que se encontra o Paciente, redimensionamento a pena, fixando-a no mínimo legal (referente ao crime de estelionato), aplicar a causa de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em grau máximo e, por consequência, cassar o mandado de prisão expedido. 
    b) A manifestação do Órgão Ministerial; 
    c) No mérito, seja concedida a ordem para determinar o imediato redimensionamento da pena do delito de estelionato no mínimo legal, bem como a aplicação do redutor previsto no § 4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito para que, ao final, seja realizada por este Egrégio Tribunal a nova dosimetria da pena, cassando, por conseguinte, o mandado de prisão expedido” (fl. 22, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes precedentes: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    8. Embora ausentes as condições processuais para o regular processamento do feito, é de se analisar os aspectos concernentes à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e à elevação da pena-base do crime de estelionato, apenas para verificar se a decisão questionada estaria, nesses pontos, assentada em fundamentação inidônea, a configurar ilegalidade manifesta, como alegado pelos impetrantes.
    9. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que, “em habeas corpus, a discussão sobre dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC n. 69.419, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). 
    10. Na espécie, o paciente foi condenado às penas de sete anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, e seiscentos e três dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e art. 171 do Código Penal.
    Ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Caratinga/MG afastou a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com os fundamentos seguintes:
    “Da não aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, art. 33 da Lei n. 11.343/2006:
    Por fim quando à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, é necessário que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas, não devendo, também, integrar organização criminosa.
    Tais requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, na falta de um deles, se torna inviável a aplicação da referida causa de diminuição.
    No caso, em que pese a primariedade do réu Fernando, este foi preso com razoável quantidade de drogas e de tipos variados (maconha, ecstasy e LSD), do Estado do Espírito Santo para Minas Gerais, demonstrando, de forma concreta que o acusado se dedica à atividade criminosa, o que ficou também demonstrado pelos relatos dos policiais civis, os quais já contavam com informações de que Fernando trazia drogas do Espírito Santo para serem vendidas em Caratinga.
    A quantidade de droga apreendida tem capacidade de alcance a numero elevado de drogaditos, contribuindo para o decréscimo da saúde pública.
    Além disso, conforme prova testemunhal e via apreensão de bns, o réu Fernando também se prestava, há longa data, à prática de estelionato. Vivia do crime. É um criminoso habitual que não faz jus aos benefícios do art. 33, §4º da Lei 11.343/06” (fls. 133/134, e-doc. 11).
    Quanto ao delito tipificado no art. 171 do Código Penal (estelionato), assentou a magistrada sentenciante:
    “Crime de estelionato:
    Na primeira fase, todas as circunstâncias [judiciais] são favoráveis ao agente, exceto a culpabilidade e as consequências. Ao organizar-se em torno da fabricação de multiplicidade de documentos falsos, para multiplicidade de incursões delitivas, demonstrou maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e maior alcance de sua atuação (consequências). A ponto de ser considerado um dos maiores estelionatários da região. A pena-base é de dois anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa” (fl. 141, e-doc. 11).
    No voto condutor do acórdão proferido nos autos da Apelação n. 1.0134.12.015648-1/001 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Relatora, Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, assentou:
    “(…) A pretensão desclassificatória também não merece acolhida, tendo em vista as denúncias anônimas acerca da traficância e a quantidade e diversidade de drogas apreendidas na bagagem do réu F.S.P.S.
    Igualmente, o decote da majorante pertinente à interestadualidade não pode ser acolhido, pois as provas produzidas nos autos revelam que as drogas sintéticas eram adquiridas pelo réu F.S.P.S. em Guarapari, no Espirito Santo, e eram por ele transportadas até Caratinga, Minas Gerais, onde eram revendidas. Inclusive, as drogas foram encontradas na bagagem do réu, que havia chegado há pouco tempo de Guarapari/ES.
    Assim, configurada a interestadualidade do tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06. (...)
    A culpabilidade, como princípio medidor de pena, somente poderá ser considerada de forma desfavorável ao réu quando houver circunstâncias fáticas específicas que não sejam inerentes ao tipo, mas que tornem o crime, no caso concreto, dotado de especial reprovabilidade.
    No caso em apreço, entendo que a culpabilidade deve ser mesmo agravada, pois a conduta do réu se mostrou especialmente reprovável, tendo em vista que o réu fazia parte de um esquema criminoso para obtenção e manutenção de créditos/benefícios em nome de terceiros, com amplo alcance geográfico (vítima de Belo Horizonte), ludibriando os sistemas bancário e previdenciário nacionais. Vale lembrar, ademais, que foram apreendidos 09 (nove) cartões de crédito em poder do réu, nenhum em seu nome.
    As consequências do crime, igualmente, são extremamente censuráveis, uma vez que o réu falsificava documentos públicos com a finalidade de contratar empréstimos consignados e cartões de crédito de aposentados e pensionistas da previdência social, sendo certo que, além dos prejuízos individuais das vítimas, tem-se o dano social da conduta, que refletem nas condições para o acesso a crédito bancário, por exemplo, com a elevação da taxa de juros, atingindo indiretamente um sem número de relações jurídicas.
    Assim, em relação ao crime de estelionato, entendo que o elevado grau de reprovabilidade da conduta e das consequências do crime justifica a fixação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.
    No tocante ao crime de tráfico de drogas, a pena-base do réu foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão. 
    Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, que deve ser mantida, a pena do réu foi majorada em 1/6 (um sexto), atingindo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
    Nesse quadro, a pena do réu pelo crime de tráfico foi corretamente fixada, não havendo nenhum reparo a ser realizado.
    Diante do concurso material entre os crimes de estelionato e tráfico de drogas, a pena total do réu alcança 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime prisional semiaberto (artigo 33, § 2º, b, do Código Penal), mais 603 (seiscentos e três) dias-multa, à razão unitária mínima” (fls. 253-270, e-doc. 11).
    O Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação das instâncias antecedentes ao apreciar o Habeas Corpus n. 621.922/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
    “(...) Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram a culpabilidade do agente ("o réu fazia parte de um esquema criminoso para obtenção e manutenção de créditos/benefícios em nome de terceiros, com amplo alcance geográfico (vítima de Belo Horizonte), ludibriando os sistemas bancário e previdenciário nacionais. Vale lembrar, ademais, que foram apreendidos 09 (nove) cartões de crédito em poder do réu, nenhum em seu nome") e as consequências do delito ("são extremamente censuráveis, uma vez que o réu falsificava documentos públicos com a finalidade de contratar empréstimos consignados e cartões de crédito de aposentados e pensionistas da previdência social, sendo certo que, além dos prejuízos individuais das vítimas, tem-se o dano social da conduta, que refletem nas condições para o acesso a crédito bancário, por exemplo, com a elevação da taxa de juros, atingindo indiretamente um sem número de relações jurídicas") - para elevar a pena-base do delito de estelionato em 1 ano de reclusão acima do mínimo legal. Com efeito, os elementos utilizados pelas instâncias ordinárias para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito são concretos e denotam, de fato, uma maior reprovabilidade da conduta. Assim, não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. (…)
    Quanto ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, também, não assiste razão à defesa. 
    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (…)
    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). In casu, a instância ordinária manteve afastada a incidência da minorante por entender que o fato de o réu ter sido preso com "razoável quantidade de droga e de tipos variados (maconha, êxtase e LCD), do Estado do Espirito Santo para Minas Gerais", além de que, também, "se prestava, há longa data, à prática de estelionato", evidencia a sua dedicação à atividade criminosa. Assim, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que o paciente se dedica ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 296-302, e-doc. 11).
    Essa foi também a conclusão do colegiado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao examinar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 621.922/MG, interposto pela defesa:
    “A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão